Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735349-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEYSA COUTO RIBEIRO VON KRIIGER, ROBERTO VON KRIIGER FILHO, L. D. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: GEYSA COUTO RIBEIRO VON KRIIGER, ROBERTO VON KRIIGER FILHO DECISÃO Da consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 23/10/2023, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora